Tribunal: TJDFT
Processo: 0728414-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DOCUMENTOS NOVOS. MÉRITO. VEÍCULO. LIMINAR. POSSE. DEMONSTRAÇÃO. ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para reintegração de posse do veículo que seria de propriedade da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível o deferimento de antecipação de tutela para reintegração da posse do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos.
3.1. A agravante junta diversos documentos que não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem.
3.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documentos não conhecidos.
4. A concessão da liminar na Ação de Reintegração de Posse pressupõe a demonstração preliminar da existência concomitante da posse do requerente, bem como o seu esbulho e perda a menos de ano e dia (posse nova).
4.1. No caso, ainda que evidenciada a posse indireta do veículo pela agravante, não restou provado prefacialmente o esbulho e a perda da posse. Assim, as questões em tela demandam dilação probatória, o que é incabível pela via estreita do Agravo de Instrumento.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 561 e 562; CC, arts. 104 e 107.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1973232, de Relatoria da Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível; Acórdão 1973127, de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível. Acórdão no 1937425 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; Acórdão no 1917553, de Relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível.